Tribunal: TJBA
Processo: 0166615-21.2007.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0166615-21.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL P N FARIAS registrado(a) civilmente como RAFAEL PLATINI NEVES DE FARIAS

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO. ISSQN. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE MÉDICOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. CONSTITUIÇÃO SOB A FORMA DE SOCIEDADE LIMITADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador, contra acórdão que, em reexame necessário, confirmou a sentença que reconheceu o direito de sociedade uniprofissional de médicos ao regime diferenciado de tributação do ISS, previsto no art. 9º, § 3º, do Decreto-Lei n.º 406/1968. O embargante sustenta omissão quanto à retirada de pró-labore e à constituição da sociedade sob a forma de limitada, alegando que tais elementos afastariam o regime excepcional. Requer, ainda, o prequestionamento das matérias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao não enfrentar as alegações relativas à natureza empresarial da sociedade em razão do pagamento de pró-labore e de sua constituição sob a forma de sociedade limitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC.

4. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta de forma fundamentada as alegações relevantes, ainda que contrárias ao interesse da parte.

5. O acórdão recorrido analisou expressamente a distribuição de lucros e a forma societária limitada, assentando, com base em precedentes do STJ, que tais elementos não descaracterizam a natureza simples da sociedade médica uniprofissional.

6. O STJ consolidou o entendimento de que sociedades médicas uniprofissionais, ainda que constituídas como limitadas e com retirada de pró-labore, fazem jus ao regime diferenciado do ISS, por se tratar de prestação de serviços em caráter pessoal dos sócios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O acórdão não é omisso quando aprecia fundamentadamente as alegações da parte, ainda que em sentido contrário ao pretendido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 31084/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 08.04.2021; STJ, PUIL nº 3.608/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 28.02.2024, DJe 11.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.º
0
166615
-
2
1.20
07
.8.05.000
1
.EDCiv
, em que figuram como embargante
MUNICÍPIO DO SALVADOR
e embargado
CONSULTA ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA S/C LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator